Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-84.2025.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-84.2025.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA - CPF: 965.141.596-72 (EMBARGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE QUANTO À DECISÃO DE 23/07/2025. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA CONFORME REGIMENTO INTERNO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de suspeição apresentada em face do Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, sob alegação de contradição acerca da tempestividade parcial da arguição e de omissão relativa à preliminar de inexistência de prevenção suscitada em agravo interno anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se existe contradição entre a ementa e o voto quanto à tempestividade da exceção de suspeição; e

(ii) saber se há omissão quanto à análise da preliminar de inexistência de prevenção suscitada no agravo interno cujo exame foi considerado prejudicado no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. A contradição se confirma, pois o voto reconheceu a tempestividade da arguição apenas quanto à decisão proferida em 23/07/2025, enquanto a ementa consignou intempestividade de forma genérica.

4. A alegada omissão não se verifica, porque o agravo interno em que a preliminar foi suscitada encontrava-se prejudicado, o que impede a análise de suas alegações.

5. A correção da contradição não altera o resultado do julgamento, pois a rejeição da exceção de suspeição se fundamentou na ausência de enquadramento das alegações nas hipóteses legais, não havendo espaço para efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar contradição quanto à tempestividade parcial da exceção de suspeição, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A existência de contradição entre ementa e voto quanto à tempestividade da exceção de suspeição autoriza o acolhimento parcial dos embargos declaratórios apenas para correção formal.

2. Considerado prejudicado o agravo interno que continha a preliminar de inexistência de prevenção, inexiste omissão a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENIO DESBESSEL
e
MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL
contra acórdão proferido em ID 327876879, que rejeitou a exceção de suspeição oposta em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Em suas razões recursais de ID 330557361, os embargantes alegam, em síntese, a existência de:

- Contradição quanto à tempestividade da exceção de suspeição, pois o acórdão reconheceu no voto que a arguição foi tempestiva em relação à decisão proferida em 23/07/2025, mas constou na ementa que houve intempestividade; e,

- Omissão quanto à preliminar de inexistência de prevenção suscitada no Agravo Interno de ID 320792874, argumentando que a exceção de suspeição tem natureza de incidente autônomo e não de recurso, devendo seguir o critério geral de distribuição, com afastamento da prevenção.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para decretar a nulidade do acórdão e determinar a redistribuição do incidente pelo critério geral, em obediência ao princípio do juiz natural.

Certificada a tempestividade do recurso em ID 331041367.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, os embargantes apontam contradição e omissão no acórdão embargado.

Da contradição quanto à tempestividade da exceção de suspeição:

Assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição entre a ementa e o voto no que tange à tempestividade da exceção de suspeição.

De fato, no voto condutor do acórdão, reconheceu-se expressamente que "
com exceção das arguições referentes à decisão proferida em 23/07/2025 no bojo do feito principal, todos os demais fundamentos foram arguidos intempestivamente
", o que evidencia o reconhecimento da tempestividade da exceção em relação à decisão proferida em 23/07/2025.

Contudo, na ementa constou genericamente "INTEMPESTIVIDADE", sem a ressalva quanto à tempestividade parcial da arguição, o que configura contradição a ser sanada.

Assim, acolho os embargos neste ponto para esclarecer que a exceção de suspeição foi tempestiva em relação à decisão proferida em 23/07/2025, mantendo-se a intempestividade quanto aos demais fatos narrados.

Da alegada omissão quanto à preliminar de inexistência de prevenção:

No tocante à alegada omissão quanto à preliminar de inexistência de prevenção suscitada no Agravo Interno de ID 320792874, não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Conforme consignado no acórdão embargado, o julgamento de mérito da exceção de suspeição prejudicou a análise do Agravo Interno: "
Fica prejudicado o Agravo Interno de ID 320792874
".

Desse modo, estando prejudicado o Agravo Interno, por consequência lógica, também restou prejudicada a análise da preliminar nele suscitada, não havendo omissão a ser sanada quando a questão incidental perde seu objeto em razão do julgamento do mérito da questão principal.

Ademais, a distribuição do feito observou as normas regimentais deste Tribunal, não havendo violação ao princípio do juiz natural que justifique a nulidade do julgamento.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto à preliminar de inexistência de prevenção, pois esta restou prejudicada pelo julgamento de mérito da exceção de suspeição.

Da ausência de efeitos infringentes:

Os embargantes pretendem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para decretar a nulidade do acórdão e determinar a redistribuição do incidente.

Contudo, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes, pois a contradição apontada quanto à tempestividade parcial da exceção não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, que rejeitou a exceção de suspeição por ausência de subsunção das alegações às hipóteses taxativas dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.

Assim, não há razão para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a contradição quanto à tempestividade da exceção de suspeição, esclarecendo que a arguição foi tempestiva em relação à decisão proferida em 23/07/2025, mantendo-se a intempestividade quanto aos demais fatos narrados, sem atribuição de efeitos infringentes.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025